Tribunal: STF
Processo: RE 82688
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
DIRETOR DE SOCIEDADE ANONIMA. PERCENTAGENS RECEBIDAS EM DESATENÇÃO
AS NORMAS LEGAIS E ESTATUTARIAS.
INAPLICAÇÃO DO ART. 101 DO DECRETO-LEI N 2.627/1940.
NO REEMBOLSO DAS PARCELAS DEVIDAS INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA.
MOTIVAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.